Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-56.2016.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002162-56.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), AUDISON DA SILVA LIMA - CPF: 235.291.642-91 (APELANTE), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO – OBRIGAÇÃO DO EMPREENDEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

- nos termos dos
arts. 2°, §5° e 18, V
da Lei n.
6.766/1979

se impõe ao loteador a obrigação de regularizar, promover e realizar as obras de infraestrutura básica nos empreendimentos imobiliários para a legal comercialização de lotes urbanos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
AUDISON DA SILVA LIMA
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública julgou parcialmente procedente os pedidos postulados para condenar o apelante, nos termos da inicial, a compelir apelante a: arcar com os custos da regularização do loteamento clandestino Jardim Paraná II, já consolidado; obstar novos parcelamentos de lotes na área; apresentar os contratos já firmados e os respectivos adquirentes; viabilizar a regularização imobiliária e desta forma propiciar a aquisição dos lotes conforme previsão legal
.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a reforma da sentença para que, em suma, se reconheça que não é sua a responsabilidade pela regularização do loteamento mas do Apelado.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta recurso de apelação interposto por
AUDISON DA SILVA LIMA
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública julgou parcialmente procedente os pedidos postulados para condenar o apelante, nos termos da inicial, a compelir apelante a: arcar com os custos da regularização do loteamento clandestino Jardim Paraná II, já consolidado; obstar novos parcelamentos de lotes na área; apresentar os contratos já firmados e os respectivos adquirentes; viabilizar a regularização imobiliária e desta forma propiciar a aquisição dos lotes conforme previsão legal
.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a reforma da sentença para que, em suma, se reconheça que não é sua a responsabilidade pela regularização do loteamento mas do Apelado.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Não assiste razão o apelante, que pugna pela reforma da sentença.

Por todo o debate processual, que acabou resultando na sentença atacada, temos que está entre as obrigações do apelado as obrigações inerentes à legal comercialização de lotes na circunscrição da sede municipal.

A Lei no 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, determina que os que adquirem lotes em empreendimento imobiliários podem exigir a sua regularização e também, nos arts. 2°, §5° e 18, V, e impõe ao loteador a obrigação de regularizar, promover e realizar as obras de infraestrutura básica.

A responsabilidade da prefeitura quanto às obras de infraestrutura básica é subsidiária, e mesmo assim lhe é assegurada o direito ao ressarcimento das despesas necessárias para a regularização, na forma como prevê o art. 40, §§ 1o a 4o da Lei no 6.766/1979, e assim sendo, é obrigação do loteador em regularizar o loteamento e não há como atribuir ao município ou a terceiros a responsabilidade pela regularização nem é possível perquirir deste ou de outros qualquer responsabilização por eventuais danos suportados por aqueles que optaram por adquirir lotes cientes da irregularidade do empreendimento.

A sentença monocrática assim consignou com muita acuidade que:

Compulsando o processo, verifico que a pretensão constante da inicial merece prosperar, ainda que parcialmente. Os documentos que instruem o processo são suficientes a demonstrar a irregularidade do Loteamento denominado Jardim Paraná ll, neste Município. De mais a mais,
o requerido, devidamente citado, limitou-se a questionar a homologação do TAC ocorrida no Processo Código 35159 e a alegar que a falta de apresentação do projeto ocorreu porque o Sr. Domingos teria se negado a transferir o imóvel.

A Lei de Parcelamento do Solo Urbano afirma que:

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6° e 7° desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador devera submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos (...)

Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de imóveis encaminhara comunicação a Prefeitura e fara publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da ultima publicação.

§ 1° - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao juiz competente para decisao.

§ 2° - Ouvido o Ministério Publico no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidira de piano ou apos instrução suméria, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação.

§ 3° - Nas capitais, a publicação do edital se fara no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da região.

No caso em apreço, restou demonstrado que o loteador procedeu ao parcelamento da área descrita na inicial em desacordo e em desrespeito a Lei n°. 6.766/79, transferindo indevidamente os custos da implantação do empreendimento aos adquirentes dos lotes.

Assim, merece ser condenado a pagar o custeio da regularização. Nesse sentido:

STJ-0719539) ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REGULARIZACAO. ART. 40 DA LEI 6.766/1979. ESTATUTO DA CIDADE. DEVER DO MUNICIPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. LIMITAÇÃO A OBRAS ESSENCIAIS. 1. Na origem, trata-se de Ação Civil Publica ajuizada pelo Ministério Publico do Estado de São Paulo contra empresa responsável por loteamento clandestino e o Município de São Jose do Rio Preto.
A sentença condenou os réus a não negociar lotes, salvo apos a complete regularização do empreendimento
, a ser feita em até dois anos, e estabeleceu que, não efetuada tempestivamente, o estado do imóvel deveria ser restaurado e os adquirentes indenizados pelo prejuízo, tendo sido esta ultima condenação dirigida apenas a empresa Monte Carlo Empreendimentos imobiliários. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Recurso Especial pretende que a responsabilidade da municipalidade seja considerada subsidiária. 2. Não ocorre perfeita identidade entre as obrigações da municipalidade omissa e as do particular que promoveu loteamento irregular e dele se beneficiou financeiramente.
Dai não caber exigir do ente publico, pelo prisma da solidariedade, tudo aquilo que pode ser do agente econômico que, ilegalmente, parcelou o solo, e é responsável maior e primordial pelo ilícito. 3. O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve-se restringir as obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5°, da Lei 6.799/1979),
em especial a infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação publica, de modo a atender aos moradores já instalados, inexiste tal dever em relação as parcelas do loteamento irregular ainda não ocupadas. Tudo sem prejuízo do também dever-poder da Administração de, além de cominar sanções administrativas, civis e penais, cobrar dos responsáveis o custo que sua atuação saneadora acarrete. Precedentes: REsp 1.164.893/SE, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.113.789/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira; REsp 131 .697/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Joao Otavio de Noronha. 4. Agravo interno parcialmente provido para explicitar que o provimento do Recurso Especial se de somente para restringir a obrigação do Município de regularizar o loteamento a apenas proceder a obras essenciais. (Agint. no Recurso Especial n° 1.338.246/SP (2012/0110122-8), 2a Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 20.04.2017).

TJMT-0148248) REEXAME NECESSARIO E RECURSOS DE APELAÇÃO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, LEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADAS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LOTEAMENTO - IRREGULARIDADE -
NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E SUBSIDIARIA DO MUNICIPIO - APLICAÇÃO DA LEI N° 6.766/79
- PRECEDENTE DO STJ - MULTA_EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. E imprescritível a pretensão contida em ação civil publica cujo objeto abrange direito urbanístico e ambiental, por se renovar a cada instante. Nos termos do art. 30, inc. VIII, da Constituição Federal, art. 38 e 40 da Lei n° 6.766/79, o ente municipal e os loteadores possuem legitimidade passiva para promover medidas de planejamento para controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Não há razões para a decretação de nulidade do feito, em virtude de cerceamento de defesa, quando juntadas aos autos provas suficientes para a solução da lide.
Havendo a comprovação de irregularidade do loteamento, responde o loteador pela respectiva regularização, bem como a municipalidade pela ausência da devida fiscalização do loteamento irregular, do qual tinha ciência. "[...] E subsidiaria a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias a regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações. [...].
" (REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONQALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.09.2015, DJe 28.09.2015) A fixarão de multa diária contra a Fazenda Publica para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade. (Apelação/Remessa Necessária n° 0005902-40.2014.8.11.0040, 2a Câmara de Direito Publico e Coletivo do TJMT, Rel. José Zuquim Nogueira. j. 31.10.2017, DJe 21.11.2017).

Assim, havendo a comprovação de irregularidade do lote amento, responde o loteador pela respectiva regularização. Por outro lado, entendo que não merecem prosperar os pedidos constantes das letras “e” e “f” da petição inicial. Com efeito, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que existe área que não pode ser regularizada.

Assim sendo, conheço do recurso, mas o rejeito, mantendo a sentença como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021